Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740811-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS WAGNER ROCHA DE FRANCA AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIS WAGNER ROCHA DE FRANÇA. Na origem, LUIZ WAGNER ROCHA DE FRANÇA ajuizou ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais, alegando, em síntese, que utiliza máquina de pagamento nas modalidades débito e crédito, porém desde 11/09/2022 não consegue acessar a sua conta, na qual teria ocorrido a invasão por terceiro e a alteração do e-mail de referência. Aduz que teria um saldo disponível de aproximadamente R$ 3.200,00, o que ocasionou diversos transtornos em razão da impossibilidade de pagamento pelos clientes e de utilizar aquele montante para quitação de despesas. Acrescenta que tentou solucionar a questão, mas que foi lhe fornecida a informação de que a conta será liberada em 14/11/2022, e depois que será liberada em 19/12/2022. Pugna, em antecipação dos efeitos da tutela, para que seja transferido o saldo disponível para outra conta de sua titularidade, cujo provimento judicial foi indeferido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há vasta documentação comprovando as práticas furtivas do agravado para não cumprir com seu serviço, impossibilitando-o de usufruir da importância que lhe pertence, além de não conseguir realizar os pagamentos que não podem esperar por 90 dias, e ainda o claro risco de um terceiro conseguir realizar o saque e esvaziar a conta. Ademais, há receio corrente de que a manutenção de informações secretas pode estar ocorrendo exatamente pela possibilidade de outrem já estar se passando pelo recorrente junto ao Mercado Pago. Por fim, a mera transferência para conta de mesma titularidade em nome do autor/agravante não traz qualquer prejuízo irreversível ao processo. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, recebido o agravo no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais. Narra o autor, em síntese, que é empresário, possui uma barbearia na qual utiliza máquina de pagamento nas modalidades débito e crédito, porém desde 11/09/2022 não consegue acessar a sua conta, na qual teria ocorrido a invasão por terceiro e a alteração do e-mail de referência, e que teria um saldo disponível de aproximadamente R$ 3.200,00, trazendo diversos transtornos em razão da impossibilidade de pagamento pelos clientes e de utilizar aquele montante para pagamento de despesas e funcionários. Aduz que tentou solucionar a questão, mas que foi lhe fornecida a informação de que a conta será liberada em 14/11/20222 e depois que será liberada em 19/12/2022. Pugna, em antecipação dos efeitos da tutela, para que seja transferido o saldo disponível para outra conta de sua titularidade. No mérito, requer a ratificação da tutela antecipada, o desbloqueio da conta para que seja possível a utilização das máquinas de cartões e a indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Decido. 1. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, verifico, por ora, a necessidade melhor elucidar os fatos, especialmente as razões pelas quais a conta do autor foi bloqueada, pois não há comprovação de que tenha sido procedimento ilícito. Assim, impõe-se a concessão de oportunidade de manifestação à parte requerida para que possa apresentar elementos adicionais, em atenção inclusive aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. (...) Com efeito, tem-se que a natureza do pedido do autor possui nítido caráter satisfativo. Tal decisão poderá, todavia, ser posteriormente reanalisada após as razões da requerida. Por conseguinte, INDEFIRO, POR ORA, a antecipação dos efeitos da tutela.” Em sede de cognição sumária própria do exame da liminar, verifica-se que a hipótese está a exigir dilação probatória a fim de que sejam apuradas as circunstâncias que motivaram o bloqueio da conta do agravante, mesmo porque, conforme consignado pelo magistrado, a decisão agravada poderá ser alterada a partir da resposta da parte contrária Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator